Tribunal: TJDFT
Processo: 0702422-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702422-68.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO DE CARVALHO RAMOS RECORRIDOS: IZABEL CAROLINA DA SILVA MAIA, ARY DE OLIVEIRA LOPES JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL POR PRAZO DETERMINADO. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA VEDADA. EXTINÇÃO OPERADA. NOVO CONTRATO VERBAL FIRMADO COM TERCEIRO. DÉBITOS POSTERIORES À LOCAÇÃO FORMAL. RESPONSABILIDADE DO NOVO LOCATÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Desnecessário o consentimento prévio e por escrito do locador, vez que não se trata de cessão locatícia, na forma prevista no art. 13 da Lei 8.245/91, mas de verdadeira resolução do contrato locatício anteriormente firmado e devidamente instrumentalizado e constituição de novo contrato, de forma verbal. 2. Verificando-se a existência de cláusula contratual proibitiva de prorrogação automática do contrato de locação residencial com prazo inferior a trinta meses e, bem assim, da necessidade de termo aditivo para validade da prorrogação, o locatário e o fiador só respondem pelo período do contrato expressamente ajustado. 3. Subsistindo débitos posteriores ao contrato locatício de prazo determinado e constatando-se a constituição, em sequência, de contrato verbal firmado com terceiro, a este deve ser dirigida a cobrança dos encargos locatícios respectivos. 4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 13 da Lei 8.245/1991, argumentando que o contrato de locação em discussão teria seu término em 30/9/2014, com a entrega das chaves. Contudo, antes disso, o irmão da locatária passou a residir no imóvel, então não houve entrega do imóvel. Afirma que não desconhecia a cessão, que lhe foi comunicada pela primeira recorrida, a qual permanece responsável, assim como o fiador, pelo pagamento do aluguel pleiteado. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022, I e II, do CPC/15” (AgInt no AgInt no REsp 1646954/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 25/3/2021). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 13 da Lei 8.245/1991. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “verifico que o contrato foi firmado pelas partes em 1.10.2012 (Id. 17819562 - pág. 5) e, diante da ausência de termo aditivo de prorrogação, só pode ter vigido até 1.10.2014, data, portanto, que marca o fim da responsabilidade da locatária e do fiador, embora tenha se findado antes mesmo deste momento, conforme apurado na instrução probatória. Dessa forma, não se mostra legítima a pretensão do Recorrente/Autor voltada à cobrança dos encargos locatícios devidos pelo período de dezembro de 2017 a junho de 2018, pois só poderia exigir da locatária e do fiador primitivos os débitos aferidos até 1.10.2014, salvo demonstração inequívoca de situação diversa, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, I, do CPC)” (ID 20658669). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 828.350/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 3/3/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025